Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Juntada posterior de documentos. Impossibilidade. Binômio necessidade-possibilidade. Fixação de alimentos proporcional. Impossibilidade de redução.
I. Caso em exame
1. Apelação cível com objetivo de admissão de documentos novos e redução do percentual de alimentos fixados.
II. Questão em discussão
2. Análise se é cabível o conhecimento de novos documentos e se o percentual de alimentos fixados atende o binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 435 do CPC, é lícita a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorrido depois dos articulados ou quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação.
4. Ausente comprovação de justa causa para a juntada posterior de novos documentos, descabe a sua admissão.
5. A fixação de alimentos deve atender o binômio necessidade-possibilidade. Assim, a fixação de pensão alimentícia em patamar proporcional e razoável deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.694 do Código Civil e artigo 435 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898468, 0714129-10.2022.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.